Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714660-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izete Fernandes Machado, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0720594-98.2023.8.07.0007, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela ora agravante. Na origem, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob dois fundamentos principais: a existência de ação rescisória (no 0704929-92.2025.8.07.0000) ajuizada com o objetivo de desconstituir o acórdão que reconheceu sua obrigação como fiadora; e a alegação de excesso de execução, com supostos erros nos cálculos relativos a multa, honorários advocatícios e juros. Ao analisar a impugnação, o d. Juízo a quo proferiu decisão ao entendimento de que a parte executada não apontou o valor que entendia devido nem apresentou demonstrativo de débito, o que inviabilizaria o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC. No tocante à ação rescisória, o d. Juízo ponderou que a simples propositura da demanda não é capaz de suspender a execução do título judicial, consoante disposto no art. 969 do CPC, e que, não havendo decisão de concessão de tutela provisória nos autos da ação rescisória, não há fundamento legal para a suspensão da execução. Irresignada, a agravante reitera, em suas razões, que a decisão proferida pelo juízo de origem desconsiderou elementos relevantes. Sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa ao se rejeitar liminarmente sua impugnação e que o acórdão exequendo teria violado dispositivos legais ao não reconhecer seu direito de exoneração da fiança, bem como ao admitir a manutenção de sua obrigação mesmo após transação entre locador e locatário realizada sem sua anuência. Assevera, a recorrente, que houve violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros fiadores teriam sido exonerados nas mesmas condições. Destaca a exigência de notificação formal para a exoneração da fiança configuraria formalismo excessivo e alega que a manutenção da execução com atos constritivos é medida gravosa, especialmente diante da pendência de julgamento da ação rescisória, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo para evitar dano irreparável. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, inclusive liminarmente, para que seja reformada a decisão guerreada exonerando a recorrente da responsabilidade relativa à finaç É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento sempre que verificados, cumulativamente, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. A concessão de efeito suspensivo constitui medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando evidenciado o perigo concreto de que a eficácia imediata da decisão recorrida possa comprometer de modo irreversível o resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida. No que tange à alegação de excesso de execução, observa-se que a agravante não apresentou o valor que entendia devido, tampouco juntou demonstrativo de débito, nos termos exigidos pelo art. 525, § 4o, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a demonstração objetiva do valor correto e a apresentação do cálculo correspondente, sob pena de rejeição liminar, como corretamente decidiu o juízo de origem. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada, uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar o valor que entende devido e de apresentar demonstrativo de cálculo.3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.540.538/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) Quanto à alegação de nulidade da obrigação da fiadora, tais matérias estão submetidas à apreciação na ação rescisória proposta pela agravante. O art. 969 do CPC é categórico ao dispor que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória", o que, segundo informado pelo d. Juízo de origem, ainda não ocorreu. Assim, na ausência de tutela suspensiva deferida no bojo da ação rescisória, prevalece a força executiva do título judicial transitado em julgado, sendo incabível ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo à execução com base apenas na existência da ação autônoma de impugnação à coisa julgada. Neste momento processual, não se vislumbra situação de ilegalidade manifesta ou risco concreto de dano irreversível capaz de justificar o deferimento da medida excepcional. A jurisprudência do TJDFT e do STJ tem reiteradamente decidido que o simples ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão judicial que suspenda os efeitos do título, não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença. Eventual risco patrimonial decorrente da execução — como bloqueios judiciais, penhora ou inscrição em cadastros — não configura, por si só, dano irreparável, mas apenas consequência natural do inadimplemento de obrigação reconhecida judicialmente. Ademais, eventual procedência da ação rescisória ensejaria a restituição dos valores pagos ou a desconstituição dos atos constritivos, sendo plenamente reversível a medida, o que afasta a alegação de risco grave ou irreversível. Por fim, cumpre destacar que a função jurisdicional deve ser exercida com vistas à efetividade e à segurança jurídica. A manutenção do título executivo até o julgamento da ação rescisória garante o respeito ao trânsito em julgado e à estabilidade das decisões judiciais, valores caros ao Estado Democrático de Direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator